Tribunal: STF
Processo: ACO 2970
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA COMPETENTE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.



Relatório



 



    1. Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado do Amapá contra a União, para o reconhecimento do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, pelo próprio Estado ou por suas autarquias e fundações, incluindo-se os pagamentos feitos a pessoas jurídicas e pessoas físicas decorrentes do fornecimento de bens ou serviços e não apenas o pagamento feito a servidores e empregados públicos.



     



    2. O Estado autor afirma que a Receita Federal, mediante solução de consulta e instrução normativa, alterou o entendimento quanto à partilha de receita tributária e, com isso, acabou restringindo o direito do Estado apenas ao produto da arrecadação do imposto de renda retido sobre valores pagos a servidores e empregados, excluídos os rendimentos creditados a pessoas jurídicas em razão de contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços.



     



    3. Alega ser indevida a restrição porque o texto constitucional ampliou a participação dos Estados na receita proveniente do imposto de renda retido na fonte, ao prever, no art. 157, I, que a eles pertence o produto da arrecadação incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por esses entes, suas autarquias e fundações.



     



    4. Pondera não haver qualquer limitação quanto ao tipo de rendimento sujeito à incidência do imposto de renda retido na fonte, cuja arrecadação é destinada aos Estados e ao Distrito Federal; ao contrário, diz haver disposição expressa para que lhes sejam destinados os valores do referido tributo, incidentes sobre qualquer tipo de rendimento. 



     



    5. Requer seja declarada a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue o autor a recolher em favor da ré o imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos a pessoas jurídicas, decorrente de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, afastando-se, ainda, a necessidade de observância, pelo Estado-membro, da nova regulamentação trazida pela Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 2015 (revogada pela Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021).



     



    6. Indeferida a liminar pelo relator à época, eminente Ministro Marco Aurélio.



     



    7. Permitida a apresentação de razões finais e juntadas as derradeiras alegações.



     



    8. A União requereu o sobrestamento do feito enquanto perdurar a suspensão nacional deferida na Pedido de Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) nº 1.



     



    9. Foram remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer. A PGR se manifestou no sentido de que “não há conflito federativo apto a ensejar o reconhecimento da competência originária do Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, 1, f da Constituição”.



     



    10. Decisão (id. 38) admitindo o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF como terceira interessada e suspendendo, tendo em conta a similaridade dos temas discutidos, a demanda até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.



     



Análise



     



    11. De início, entendo que cabe o levantamento da suspensão determinada nos presentes autos, diante do fato de que foi resolvido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1, a partir do julgamento do RE nº 1.293.453/RS, segundo o qual foi fixada a seguinte tese (Tema RG nº 1.130): “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” 



     



    12. Não obstante, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República, com base em precedentes deste Supremo Tribunal Federal.



     



    13. Em relação à norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, a jurisprudência do Pretório Excelso firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade se estende aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação (ACO-QO nº 1.048/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/08/2007, p. 31/10/2007).



     



    14. De acordo com a jurisprudência mais recente desta Corte Suprema quanto ao tema, prevalece o entendimento de que cumpre reconhecer sua competência apenas para as ações entre entes federados que efetivamente ponham em risco a Federação brasileira, no que se nomeou de conflito federativo qualificado.



     



    15. Assim, não resta configurada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de ações que veiculam lides de natureza meramente patrimonial, sem potencialidade lesiva para afetar o pacto federativo.



     



    16. Isso porque, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair abalo à harmonia da União entre os entes, sendo insuficiente para tanto o simples fato de haver litígio envolvendo entes federados.



     



    17. Trata-se da constatação de que conflito federativo não significa necessariamente conflito entre entes federados.



     



    18. Exige-se, como dito, que o conflito se mostre suficientemente grave, a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo. 



     



    19. Cabe destacar que a norma constitucional busca conferir a este Egrégio Tribunal a tarefa de árbitro das graves crises da Federação, que possam pôr em risco sua própria higidez, não de juízo ordinário de toda e qualquer questão jurídica em que estejam em disputa os entes que compõem o Estado brasileiro.



     



    20. No sentido da incompetência deste Supremo Tribunal Federal para julgar ações nas quais não há situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo, confiram-se os seguintes precedentes: 



     



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”



     (ACO nº 1.701-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018). 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ACO nº 1.834-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25/05/2018, p. 05/06/2018). 



    EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE LICENÇAS EXPEDIDAS A PROJETO DE MINERAÇÃO NA BACIA DO XINGU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca ilicitude ou desatendimento a exigências legais ou regulamentares por parte dos órgãos que expediram licenças ambientais para determinado projeto de exploração mineral não traz risco de abalo ao pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ACO nº 2.991-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/10/2017, p. 07/11/2017).



     



    21. Cabe destacar, ainda, que o e. Ministro Celso de Mello se pronunciou sobre a exata controvérsia debatida nestes autos (litígio entre Estado e União referente à titularidade do produto da arrecadação do IR), tendo acolhido o parecer da Procuradoria Geral da República no mesmo sentido, nos autos da ACO nº 3.296/MA, j. 17/07/2020, p. 21/07/2020, assentando a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente questão:



     



EMENTA: LITÍGIO REFERENTE À TITULARIDADE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOS PAGOS POR ESTADO-MEMBRO. CAUSA DE NATUREZA ESSENCIALMENTE FINANCEIRO-PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA AOS VALORES QUE INFORMAM O PACTO DA FEDERAÇÃO (ACO 1.048-QO/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO). MERA OCORRÊNCIA DE “CONFLITO ENTRE ENTES FEDERATIVOS”, QUE NÃO SE REDUZ À NOÇÃO DE CONFLITO FEDERATIVO (ACO 2.101-AGR/SC, REL. MIN. DIAS TOFFOLI). HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STF SOBRE O CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA DE COMPETÊNCIA INSCRITA NO ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA DE QUE NÃO SE CONHECE. – O Supremo Tribunal Federal, em sua condição de Tribunal da Federação, deve atuar nas causas em que se busque resguardar o equilíbrio do sistema federativo (RTJ 81/330- -331), velando pela intangibilidade dos valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento positivo, o pacto da Federação (RTJ 95/485 – RTJ 132/120, v.g.). Em consequência, não é qualquer causa que legitima a invocação da cláusula fundada no art. 102, I, “f”, da Constituição, mas, exclusivamente, aquelas controvérsias das quais possam derivar situações configuradoras de vulneração, atual ou potencial, à intangibilidade do vínculo federativo, ao equilíbrio e/ou ao convívio harmonioso entre as pessoas estatais que integram o Estado Federal brasileiro (AC 2.156-REF-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Ou, em outras palavras, não se instaura a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é sempre excepcional (ACO 359/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ACO 2.430-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), pelo fato da mera existência de “conflito entre entes federativos”, cuja situação de litigiosidade, por si só, não se qualifica, para efeito de incidência da regra consubstanciada na Constituição da República (art. 102, I, “f”), como “conflito federativo” (ACO 2.101-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Hipótese dos autos que impõe a incognoscibilidade da ação, em virtude de, nesta, registrar-se pedido cujo objeto traduz interesse meramente patrimonial e/ou financeiro. Precedentes.



     



    22. Trata-se, portanto, de lide com importância meramente patrimonial, razão pela qual não se reconhece a competência desta Suprema Corte para sua apreciação e julgamento.



     



Dispositivo



    23. Por todo o exposto, não conheço da ação cível originária, verificando a incompetência do Supremo Tribunal Federal e determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado do Amapá para regular processamento e julgamento da presente ação (§ 1º do art. 21 do RISTF, e §§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil).



     



    Publique-se. 



     



    Brasília, 27 de abril de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator